Tribunal: STF
Processo: ARE 1324880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO PARA SEU RECEBIMENTO. NÃO OFENSA AO ART. 16, §1º, LEF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ SENTENCIADA. DÉBITOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O art. 16, §1º da LEF, apenas dispõe que “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".
    Assim, ainda que parcial, a penhora cumpriu com a finalidade de garantir o juízo.
    Este tema já foi objeto de Recurso Repetitivo no STJ, que sedimentou a desnecessidade de garantia integral, para recebimento dos embargos à execução fiscal. 
    (...)
    Além disso, em momento posterior, nada impedirá que haja seu complemento. Portanto, o oferecimento de embargos à execução fiscal não poderá ficar condicionado ao oferecimento de garantia integral do juízo.
    Adiante a agravante sustenta necessidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, tendo em vista o parcelamento especial vigente, deferido nos autos de recuperação judicial (autos nº 3001001-19.2012.8.26.0108 da Vara Única de Cajamar/SP), vez que independentemente de já ter sido proferida sentença, continua pagando as parcelas devidas. Além do fato de que compete ao juízo da Recuperação, praticar qualquer ato de constrição patrimonial, que comprometa o plano de reorganização empresarial, devendo a execução fiscal ser sobrestada, nos termos do art. 151, VI, CTN.
    Ocorre que em consulta aos referidos autos, este já foi sentenciado em 20/08/2015, de modo que não há o que se falar na possibilidade de somente o juízo da recuperação praticar atos de constrição patrimonial.
    Quanto a suposta existência do “parcelamento especial” e que este perdura até os dias de hoje, a Agravante não trouxe qualquer comprovante nesse sentido.
    O único documento, juntado nos autos, se refere à uma certidão do TJSP, datada de 08/11/2016 (mov. 14.7), que apenas indica o depósito em favor das Fazendas Estaduais.
    Todavia, os tributos que estão sendo cobrados são referentes ao período de 01 a 06/2018, de modo que a certidão se torna totalmente extemporânea, já que os débitos cobrados na presente ação não integraram este parcelamento.
    Portanto, se inexistem razões para suspensão do crédito executado, este deverá prosseguir.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente